Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-12.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA. CRIAÇÃO DE LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE INTERESSADOS. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. LICITUDE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 1.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente define, no inciso IV do artigo 54, como dever do Estado, assegurar à criança e ao adolescente o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade. 1.2. A atuação estatal destinada a atingir a meta de universalização do ensino infantil deve ser implementada sob a ótica de ações coletivas, em virtude do risco de colidência do legítimo exercício de idênticos direitos fundamentais por uma pluralidade de sujeitos.
2. É notório o fato de que as vagas existentes nas creches integrantes da rede pública de ensino e conveniadas são insuficientes para garantir o acesso de todas as crianças na faixa etária abrangida pela educação infantil, circunstância que torna legítima a adoção lista de classificação de interessados, elaborada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, segundo critérios objetivos de seleção e encaminhamento de estudantes para fins de matrícula nas vagas existentes. 2.1. A imposição judicial da obrigação ao Estado, consubstanciada na matrícula de criança em creche da rede pública de ensino, implica a criação de um novo critério seletivo, colocando aqueles que se socorreram do Poder Judiciário em uma situação mais favorável em relação aos que, segundo os parâmetros objetivos traçados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, apresentariam uma maior urgência na obtenção da vaga, caracterizando afronta ao princípio da isonomia.
3. Apelação cível conhecida e não provida.